Tribunal: TJMT
Processo: 1022552-11.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022552-11.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE PEREIRA VASCO - CPF: 748.729.151-00 (APELANTE), ROBERTO MARCIO LARENS LOPES - CPF: 818.097.943-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANOBRAS PERIGOSAS E ULTRAPASSAGENS FORÇADAS EM RODOVIA FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB), com a agravante de não possuir permissão ou habilitação para dirigir (art. 298, III, CTB), à pena de 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir por 9 (nove) meses e 7 (sete) dias. O apelante busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a readequação da pena acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de ultrapassagens forçadas que obrigam outros veículos a manobras evasivas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime; e (ii) se o prazo da pena acessória de suspensão da habilitação foi fixado de forma proporcional à gravidade concreta da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As circunstâncias do crime extrapolam a normalidade do tipo penal quando o agente, em estado de embriaguez e sem habilitação, conduz veículo em rodovia federal realizando manobras perigosas e ultrapassagens forçadas, colocando em risco efetivo a segurança viária e a integridade de terceiros.

4.

O depoimento de policiais rodoviários federais, ratificando o boletim de ocorrência lavrado no momento dos fatos, aliado à confissão do réu sobre a imprudência na condução, constitui prova idônea para a avaliação pejorativa da vetorial do art. 59 do Código Penal.

5.

A fixação do prazo de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir não está adstrita estritamente às circunstâncias judiciais da pena privativa de liberdade, devendo o magistrado considerar a gravidade concreta do delito e o grau de censura do agente.

6.

No caso, o prazo de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias mostra-se proporcional e razoável, diante do binômio desvalor da conduta e periculosidade demonstrada pelo condutor inabilitado em via de tráfego intenso (BR-163).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condução de veículo automotor sob efeito de álcool, aliada à realização de manobras perigosas e ultrapassagens forçadas em rodovia federal, autoriza a exasperação da pena-base pelas circunstâncias negativas do crime. O prazo da pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixado conforme a gravidade concreta da conduta e o grau de reprovabilidade do agente, não havendo desproporcionalidade quando guarda simetria com a periculosidade demonstrada no caso concreto."

______________

Dispositivos legais citados:
CTB, arts. 293, 298, III e 306; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.886.080/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.10.2021; TJMT, N.U 0000190-37.2020.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRE PEREIRA VASCO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE PEREIRA VASCO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.o 1022552-11.2023.8.11.0015, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, c/c §1o, inciso II, e art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos; cumulada com a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 9 (nove) meses e 7 (sete) dias, e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 327926414, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual,
o apelante busca a
neutralização da vetorial
atinente às
circunstâncias
do crime na primeira fase da dosimetria, a redundar na
fixação da pena-base no mínimo legal
. Subsidiariamente, pede a
readequação do prazo da pena acessória

de suspensão da habilitação ou proibição para se conduzir veículo automotor, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões vistas no ID 327926417, o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 343365856, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos que
ALEXANDRE PEREIRA VASCO
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito previsto no
art. 306,
caput
, c/c §1o, inciso II, e art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
; porque, no dia
21 de janeiro de 2023
, por volta das 18h30, na rodovia BR-163, n.o 7405, KM-841, na cidade de Sinop/MT, conduziu um veículo Renault/Sandero, placa OBK5222, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sem permissão/habilitação para dirigir e com potencial de danos pessoais e patrimoniais para terceiros.

A exordial acusatória (ID 327926370) dá conta que, nas condições de tempo e local descritas alhures, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal trafegava pela BR-163 quando avistou o veículo conduzido pelo ora apelante forçando ultrapassagens obrigando outros automóveis – inclusive a viatura da PRF – a reduzirem a velocidade e realizarem manobras evasivas a fim de evitar possíveis colisões. Realizada a abordagem, o condutor se negou a realizar o teste do etilômetro e, diante dos sinais evidentes de embriaguez, lavrou-se o respectivo auto de constatação, sendo o apelante conduzido à Delegacia.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada retificação da pena-base:

Inicialmente, a i. Defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a vetorial atinente às
circunstâncias do crime
, sustentando que não há prova inequívoca de que o apelante tenha realizado ultrapassagens forçadas, tampouco suas condições ou nexo causal com a embriaguez, notadamente porque as testemunhas policiais não se recordaram dos detalhes da ocorrência em juízo, limitando-se a ratificar o boletim de ocorrência.

A pretensão, contudo,
não
comporta acolhimento
.

Ao tratar da aludida vetorial, o d. juízo
a quo
ponderou:

“[...] Em relação às
circunstâncias
do crime, excedem àquelas decorrentes do tipo. Consta que o acusado, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, na Rodovia Federal BR-163, forçou ultrapassagens, obrigando os demais veículos, inclusive a própria viatura da GUPRF que fez a abordagem policial, a reduzirem a velocidade e desviarem para evitar acidentes, certamente, aumentando a periculosidade para a segurança viária e ensejando a exasperação da pena base acima do mínimo legal.”

E, consequentemente, concluiu:

“[...] Diante da existência de 01 (uma) circunstância negativa (circunstâncias do crime), fixo a pena 1/8 (um oitavo) acima do patamar mínimo legal, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na esteira do entendimento do c. STJ [AgRg no AREsp n. 2.406.151/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.5.2025, DJEN de 26.5.2025], resultando na pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
” sic
ID 327926405.

Como se vê, a fundamentação lançada pelo d. sentenciante para valorar negativamente a vetorial das
circunstâncias do delito
,
mesmo contrariando os interesses do acusado,
se apresenta idônea
, pois, além de respaldada pelas provas dos autos, a peculiaridade apontada demonstra que a conduta perpetrada pelo ora apelante extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal violado.

Destacam-se os sérios riscos impostos à segurança da coletividade e a considerável redução do nível de segurança no trânsito, aferidas da narrativa contida no boletim de ocorrência (ID 327924390), das declarações prestadas pelos policiais, bem como da confissão judicial do ora apelante.

Com efeito, consta do boletim de ocorrência policial rodoviária federal n.o 1714990230121181000, lavrado em 21/01/2023, que o veículo Renault Sandero, placa OBK-5222/MT, conduzido pelo ora apelante
"forçou ultrapassagem, obrigando outros veículos, inclusive a viatura PRF, a reduzir e desviar para evitar acidente"
.

Deveras, referida peculiaridade foi mencionada pelos agentes de segurança pública
Roberto Márcio Larens Lopes
e
Heber Araújo Bezerra
, os quais foram uníssonos em descrever as circunstâncias em que se deu a abordagem do ora apelante.

O PRF
Heber
relatou de forma pormenorizada que
"no dia 21/01/2023, por volta das 18:30 horas, no KM 841 da BR 163 em Sinop, o veículo Renault Sandero OBK-5222, forçou ultrapassagem obrigando outros veículos inclusive a viatura da PRF a reduzir e desviar para evitar acidente"

sic
ID 327924393.

De igual modo, o PRF
Roberto Marcio
confirmou o relato do colega de farda, destacando que o condutor do veículo
"forçou ultrapassagem obrigando outros veículos inclusive a viatura da PRF a reduzir e desviar para evitar acidente"
, e que, ao ser abordado,
"o condutor Alexandre Pereira Vasco, CPF 748.729.151-00, apresentava sinais de embriaguez (conforme termo em anexo) e recusou-se a fazer o teste de alcoolemia do etilômetro disponível"
(ID 327924394).

E embora referidas testemunhas tenham declarado em juízo que, em razão do lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos (21.01.2023), não se recordavam de muitos detalhes da ocorrência, certo é que
ambos ratificaram integralmente o teor do boletim de ocorrência
e do auto de constatação de embriaguez.

Neste ponto, imperioso consignar que não se pode exigir que os agentes públicos que atenderam a ocorrência rememorem com absoluta riqueza de detalhes uma situação registrada
há mais de três anos
, notadamente diante da quantidade de atendimentos semelhantes que realizam cotidianamente no exercício de suas funções. O relevante, para fins de valoração probatória, é que ambos os policiais confirmaram a veracidade das informações consignadas no boletim de ocorrência, documento elaborado no calor dos acontecimentos, o que assegura a precisão das informações ali contidas.

Ademais, a
confissão judicial do apelante
converge harmonicamente com os demais elementos de convicção, ratificando a tese de que a condução do veículo se deu em condições que desbordam da normalidade do tipo penal.

Sob o crivo do contraditório
,
ALEXANDRE PEREIRA VASCO
admitiu a autoria delitiva, asseverando que, na data fatídica, conduzia o veículo Renault/Sandero (placa OBK-5222) com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, além de confirmar a ausência de habilitação legal para dirigir.

No que tange à dinâmica dos fatos, o apelante declinou que participava de uma confraternização quando, instado por sua ex-companheira a socorrer um de seus filhos enfermo, deslocou rapidamente em direção ao bairro Camping Club. No itinerário, todavia, sobreveio a abordagem pela Polícia Rodoviária Federal, que culminou em sua prisão em flagrante.

Vê-se, portanto, que a narrativa apresentada pelo apelante revela, de forma cristalina, que
a condução do veículo ocorreu em estado de acentuada imprudência
. Tal contexto, longe de arrefecer a reprovabilidade da conduta, na verdade a exaspera; porquanto demonstra que o agente
,
mesmo ciente da ingestão alcoólica e de sua inabilitação técnica, assumiu conscientemente o risco de transitar em via pública sob condições adversas, vulnerando a incolumidade de terceiros.

A própria declaração de arrependimento feita pelo apelante em juízo, admitindo que
"poderia ter causado acidente com vítimas"
(ID 327926402)
,
constitui reconhecimento implícito da
potencialidade lesiva
de seu comportamento.

E mesmo que a contragosto da i. Defesa, a mera alegação de que não haveria descrição exata do local, das condições de visibilidade, ou de permissão para ultrapassagem, não tem o condão de infirmar a prova produzida. Isso porque o que releva, para fins de valoração das circunstâncias do crime, é a gravidade concreta da conduta, aferida pelas manobras perigosas realizadas pelo condutor embriagado, que obrigaram outros veículos, inclusive viatura policial, a reduzirem velocidade e desviarem para evitar colisões.

A circunstância de que o apelante conduzia o veículo em estado de pressa e desespero, conforme por ele próprio confessado, aliada ao fato de estar embriagado e sem habilitação, demonstra inequivocamente a maior reprovabilidade da conduta, sendo, portanto, apta a recrudescer a pena-base.

Em caso análogo, assim se manifestou este eg. Sodalício:

“[...] 6.
As circunstâncias do crime, quando evidenciam modo de execução especialmente gravoso, como fuga em alta velocidade e risco a terceiros, podem ser valoradas negativamente sem violação ao princípio do ne bis in idem, por traduzirem gravidade concreta além do tipo penal.

[...] 8. Recurso desprovido.”
(N.U 0000190-37.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) – Grifei.

Desta feita, conclui-se que a manobra descrita extrapola o ordinário do tipo penal, autorizando a valoração negativa das
circunstâncias do crime
em razão da periculosidade concreta evidenciada, não havendo falar em inidoneidade da fundamentação.

Nesses termos, ratifico a pena-basilar estabelecida na r. sentença.

2.

Da penalidade acessória:

De forma subsidiária, é vindicada, também, a redução do prazo da pena acessória de suspensão da habilitação do réu para conduzir veículo automotor, estabelecida pelo MM. Juiz
a quo
em 9 (nove) meses e 7 (sete) dias; a qual a i. Defesa reputa desproporcional ao caso concreto.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, como o Código de Trânsito Brasileiro não estipulou critérios precisos para a fixação do período de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir,
deve o órgão julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto
, tais como a
gravidade do delito
e o
grau de censura merecida pelo agente
,
não ficando o juízo adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

A respeito do tema, colho os recentes julgados da e. Corte Cidadã:

“(...)
Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade
de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter
duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena
.
Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória
. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito,
é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
”.
(REsp 1.886.080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) – Destaquei.

“2. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020) – Grifei.

De igual forma vem se posicionando esta C. Câmara Criminal:

“4. Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor, deve ser aplicada de forma proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
Precedentes do STJ (...)”
. (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) – Grifei.

Na hipótese em apreço, embora a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente tenha sido fixada em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção, entendo que a gravidade do fato
sub judice
, assomada às próprias peculiaridades do caso concreto, indicam que
o período de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de proibição para dirigir se apresenta razoável e proporcional à espécie
.

Isto porque os depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais revelam que, para além de conduzir o seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, com todos os riscos que essa conduta por si só acarreta, tem-se ainda que
ALEXANDRE

não possuía habilitação para dirigir
e
realizou manobras perigosas de ultrapassagem forçada em rodovia federal
, obrigando outros veículos, inclusive viatura policial, a reduzirem velocidade e desviarem para evitar colisões,
colocando em risco a vida de terceiros
que pudessem estar trafegando pelas vias.

Significa dizer que a conduta apurada nestes autos
gerou maior perigo à integridade física de outrem
, extrapolando in concreto o mero ato de dirigir embriagado ou sem a devida permissão.

A pena acessória de suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir tem por finalidade precípua afastar temporariamente das vias públicas o condutor que demonstrou, por sua conduta concreta, não possuir as condições mínimas de segurança para o exercício da atividade de condução de veículos automotores, protegendo, assim, a coletividade de novos riscos.

Por fim,
ad argumentandum tantum
, tendo em vista os parâmetros mínimo e máximo para a penalidade acessória - quais sejam, de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos - é inarredável concluir que o período de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias imposto pelo d. juízo
a quo
não se afigura irrazoável ou desproporcional e guarda certa simetria com a pena de detenção cumulativamente aplicada, não havendo, pois, que se falar em retificação.

Conserva-se, pois, o
quantum
da pena acessória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE PEREIRA VASCO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1022552-11.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026